Tribunal: TJDFT
Processo: 0729632-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729632-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VERONICA GARCIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória manejada, em seu desfavor, por VERÔNICA GARCIA DA SILVA, na qual foi deferida a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos descritos nos relatórios médicos, promovendo o custeio de todas as despesas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Narra que, após ter realizado cirurgia bariátrica, a autora/agravada busca tratamento consistente em cirurgia reparadora pós-bariátrica para remover o excesso de pele nos locais afetados. Informa ter autorizado a cirurgia abdome de avental e ter negado a reconstrução da mama com utilização de prótese e a retirada de pele das coxas e braços, por se tratar de procedimento estético, sem cobertura de acordo com o rol da ANS. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, esclarecendo que a medida liminar já foi cumprida, tendo indicado as principais clínicas credenciadas para escolha da autora/agravada. Explana que o STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, suspendeu os processos pendentes que tratem de cirurgia pós-bariátrica – Tema 1.069, representado pelo REsp n. 1.870.834/SP e pelo REsp n. 1.872.321/SP. Discorre sobre a cláusula contratual que limita os honorários médicos na internação, não havendo que se falar em custeio ou reembolso integral de todas as despesas. Destaca que não se nega a cumprir a liminar, tendo atuado nos limites contratuais, cujas cláusulas devem ser respeitados. Explica o cálculo utilizado para apurar o valor devido. Argumenta que o arbitramento da multa não deve ser direcionado ao locupletamento ilícito da autora/agravada. Ressalta que as astreintes podem ser estabelecidas para obrigações de fazer e não fazer, não para que a ré seja compelida a custear, estando a multa dissociada de sua função principal. Prequestiona os artigos 537, § 1o, I e 814, parágrafo único, ambos do CPC; 757 e 760, do CC; e o art. 5o, da LICC. Requer seja dado provimento de plano ao agravo de instrumento, nos termos dos artigos 1.019 e 932, III, ambos do CPC. Subsidiariamente, que seja o processo originário e a medida liminar suspensos, devido aos recursos repetitivos, e que seja revogada a decisão que deferiu a antecipação de tutela, afastando-se a multa e exonerando a seguradora de custear integralmente as despesas. Preparo recursal (ID 29019441). DECIDO. Conforme disposto no art. 1.015, inciso I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre tutela provisória. Inicialmente, cumpre esclarecer que, em que pese a determinação de suspensão dos processos que tratem sobre “a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, o próprio STJ excetuou a concessão de tutelas provisórias de urgência, consoante se extrai da decisão proferida no REsp n. 1.870.834/SP (ID 29019445), representativo da controvérsia a ser dirimida no julgamento do Tema 1.069. Por conseguinte, considerando que este agravo de instrumento discute a tutela de urgência concedida na origem, a suspensão determinada pelo STJ não deve ser aplicada à hipótese. Efetuado o distinguishing quanto ao caso que ensejou a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo especificamente quanto ao presente agravo de instrumento. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação e, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pese o inconformismo da parte ré/agravante quanto à determinação de autorização dos procedimentos cirúrgicos indicados à paciente/agravada, a recorrente informa que a medida liminar deferida na origem já foi cumprida, com a indicação das clínicas credenciadas para que a autora/agravada escolha onde deseja realizar os procedimentos de que necessita. Sendo assim, esvai-se o argumento de que há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tendo em vista que a própria ré/agravante informa já ter cumprido a decisão contra a qual se insurge. Nessa ordem de ideias, não se vislumbra a urgência exigida para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, devendo-se, pois, aguardar o regular trâmite e julgamento do mérito recursal. Destaque-se, a esse respeito, que a multa por descumprimento da obrigação somente pode ser efetivamente cobrada quando há resistência da parte em cumprir a determinação judicial, o que, segundo afirma a ré/agravante, não ocorreu na hipótese dos autos, afastando-se, assim, a necessidade de revogação da multa cominada. Frente às razões supra, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar contrarrazões, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2021 13:12:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator